Tribunal: TJDFT
Processo: 0728923-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. RENÚNCIA TÁCITA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. PAGAMENTO DEVIDO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. NÃO RETROATIVIDADE DA NORMA. TAXA SELIC.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Autora em desfavor da r. sentença que indeferiu a inicial. O juízo a quo entendeu que a documentação necessária a comprovar a dívida referente a exercícios anteriores não foi apresentada.
2. Prescrição quinquenal. Ausente previsão específica para o caso concreto, aplica-se a regra geral exposta no artigo 1o do Decreto-Lei no 20.910/32, nos seguintes termos: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Ainda, conforme art. 4o do Decreto, o prazo da prescrição não corre durante o período que a Administração leva para realizar o estudo necessário e apurar a existência do direito reivindicado.
3. Renúncia à prescrição. O STJ reconhece a renúncia tácita à prescrição nos casos em que ato da administração reconhece o direito do interessado após a prescrição (STJ - Resp 1.194.939/RS, Rel. Min LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.10.2010). Tal entendimento encontra respaldo artigo 191 do Código Civil. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1764209, 1341525.
4. Exercícios anteriores. A declaração de reconhecimento de dívida, emitida pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, comprova que a Recorrente faz jus à percepção do valor de R$3.276,00 (três mil duzentos e setenta e seis reais), referente a despesas de exercícios encerrados.
5. Taxa SELIC. Em respeito ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, a SELIC só poderá ser aplicada aos precatórios expedidos na sua vigência (coisa julgada) e apenas na atualização de débitos após 09/12/2021 (ato jurídico perfeito). Para os períodos anteriores a sua promulgação, aplica-se o índice vigente conforme critérios definidos na Res. 303/2019-CNJ. Precedentes da Primeira Turma Recursal: Acórdãos 1608259, 1629308 e 1629574.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de reformar a sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$3.276,00 (três mil duzentos e setenta e seis reais), correspondente despesas de exercícios encerrados. A correção monetária deverá ser aplicada a partir da constituição de cada rubrica, conforme informação a ser prestada pelo Distrito Federal, quando do cumprimento de sentença. O valor deve ser atualizado até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde o reconhecimento do débito pela Administração, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.